Tribunal: STF
Processo: RHC 65675
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE CUSTODIA PREVENTIVA, TRANCAMENTO DE
AÇÃO PENAL, CONCESSÃO DE FIANCA. DECISÃO DA TURMA, DESPROVENDO O
RHC-65.665-0/RJ, IMPETRADO EM FAVOR DE ALGUNS DOS ORA PACIENTES, EM
TORNO DA MESMA AÇÃO PENAL, CONTRA SENTENÇA DE PRONUNCIA. JA
PRONUNCIADOS OS PACIENTES, NÃO CABERIA RETOMAR, EM HABEAS CORPUS,
AS ALEGAÇÕES DE INEPCIA DA DENUNCIA E ABUSO DE PODER, DE FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO CONCESSÃO DE FIANCA, COM BASE NO
ART. 324, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.
RECURSO DESPROVIDO.